Tribunal: TRF3
Processo: 5003937-23.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
552/608)

5003937-23.2018.4.03.6000

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003937-23.2018.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: VANDERLAM QUINTINO RECALDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO POSSIEDE ARAUJO - MS17701-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AFONSO SOUZA CARDOSO POMPEU - MS27522-A

APELADO: PROJETO HMX 3 PARTICIPACOES LTDA., HOMEX BRASIL CONSTRUCOES LTDA FALIDO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485-A

Ementa

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO SANADA. PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E REJEIÇÃO DO DA CEF. ERRO MATERIAL CORRIGIDO, DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Duplos embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação da Caixa Econômica Federal e deu parcial provimento à apelação da parte autora para, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecer direito a lucros cessantes e multa contratual sobre o valor total do imóvel, mantida indenização por danos morais, com inversão da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Alegações de omissão quanto ao critério de apuração do valor do imóvel para cálculo das condenações e quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos da parte autora merecem parcial acolhimento. Com efeito, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora, o acórdão embargado reformou a sentença para condenar as requeridas, solidariamente, a: (1) indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos a título de lucros cessantes decorrentes do descumprimento do prazo para entrega do imóvel e (2) determinar que a condenação da multa contratual incida sobre o valor total do imóvel. Cumpre, pois, acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando omissão, especificar os critérios para apuração do valor do imóvel utilizado como base para as condenações.

4. Quanto à condenação em lucros cessantes pelo descumprimento do prazo para entrega do imóvel, o critério de 0,5% sobre valor do bem tem como base o valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indicada no acórdão embargado (REsp 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 25/9/2019).

5. No que tange à multa pelo atraso da entrega do bem, considerando que o encargo tem previsão contratual, consoante definido no Tema 971/STJ, mencionado no aresto, a condenação deve incidir sobre o valor total atualizado do imóvel, com base nos valores previstos em contrato.

6. Quanto ao recurso da Caixa Econômica Federal, por sua vez, verifica-se dos autos que os embargosde declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

7. Com efeito, não prospera a irresignação da embargante, não se cogitando de vício sanável pela via dos embargos de declaração, vez que, a título de omissão, o que se argumentou foi que houve error in judicando na fixação da verba honorária, o que enseja discussão em sede de recurso próprio, pelo que inviável o acolhimento do pleito na presente via processual. Se tal motivaçãoé equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

8. Embora tratados os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

9. Não obstante, cumpre corrigir, de ofício, mero erro material do acórdão embargado que fundamentou a fixação dos honorários advocatícios, em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, no § 11 do artigo 85, CPC, quando o correto é o § 2o do dispositivo legal.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração da Caixa Econômica Federal rejeitados. Erro material do acórdão embargado corrigido, de ofício.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003937-23.2018.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: VANDERLAM QUINTINO RECALDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO POSSIEDE ARAUJO - MS17701-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AFONSO SOUZA CARDOSO POMPEU - MS27522-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485-A

APELADO: PROJETO HMX 3 PARTICIPACOES LTDA., HOMEX BRASIL CONSTRUCOES LTDA FALIDO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de duplos embargos de declaração contra acórdão assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CEF DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de atraso de 55 meses na entrega de imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, condenando a CEF e as massas falidas das construtoras ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 cada e multa de 2% sobre o valor da condenação. A parte autora busca majoração dos danos morais, condenação em lucros cessantes e correção da base de cálculo da multa moratória. A CEF alega ilegitimidade passiva por atuar como mero agente financeiro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a CEF possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo atraso na entrega do imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) saber se é devida indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel; (iii) definir a base de cálculo da multa moratória; e (iv) saber se é devida indenização por desvalorização do imóvel em razão de ocupações irregulares nos arredores.

III. Razões de decidir

3. A CEF possui legitimidade passiva, pois sua atuação não se restringiu às atividades tipicamente financeiras, estendendo-se ao acompanhamento da construção do imóvel como agente executor de política federal de promoção de moradia. As cláusulas contratuais indicam atuação além de mero agente financeiro, com obrigação de fiscalização da obra.

4. Conforme Tema 996 do STJ (REsp 1.729.593/SP), não havendo entrega da obra no prazo combinado, presume-se o prejuízo daquele que se vê injustamente privado do bem imóvel. A indenização por lucros cessantes deve ser fixada em 0,5% do valor do imóvel, incidindo mensalmente desde o atraso verificado contratualmente.

5. O atraso de 55 meses na entrega do imóvel ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, configurando lesão imaterial indenizável. O valor arbitrado em sentença mostra-se suficiente e adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento ilícito ao autor.

6. A multa moratória deve incidir sobre o valor total do imóvel, e não sobre o valor da condenação, tratando-se de inversão da cláusula penal prevista em contrato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. À luz do artigo 403 do CC, a instalação de ocupações irregulares nos arredores do empreendimento constitui evento que poderia ter ocorrido independentemente do atraso nas obras, inexistindo nexo causal direto entre o descumprimento obrigacional e o dano alegado, afastando-se a responsabilização das rés nesse ponto.

8. Com a inversão da sucumbência, as rés devem arcar com as custas e despesas processuais, bem como com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Apelação do autor parcialmente provida e apelação da ré desprovida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CC, arts. 186, 402, 403 e 927; e CPC, arts. 85, § 11, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5000926-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 11.06.2024; TRF3, ApCiv 5005268-58.2019.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 25.08.2025; TRF3, ApCiv 5004729-92.2019.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 21.11.2023; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019; TRF3, ApCiv 5001294-29.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 16.02.2022; e TRF3, ApCiv 5003386-67.2019.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 19.12.2022.”

Alegou a parte autora omissão quanto à definição do critério de apuração do valor do imóvel a ser utilizado como base de cálculo dos lucros cessantes e da multa contratual, requerendo para tanto a realização de perícia imobiliária na fase de liquidação.

Aduziu, por sua vez, a Caixa Econômica Federal omissão quanto ao valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme artigos 85, § 2o e 87, do CPC.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, os embargos da parte autora merecem parcial acolhimento.

Com efeito, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora, o acórdão embargado reformou a sentença para condenar as requeridas, solidariamente, a: (1) indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos a título de lucros cessantes decorrentes do descumprimento do prazo para entrega do imóvel e (2) determinar que a condenação da multa contratual incida sobre o valor total do imóvel.

Cumpre, pois, acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando omissão, especificar os critérios para apuração do valor do imóvel utilizado como base para as condenações.

Quanto à condenação em lucros cessantes pelo descumprimento do prazo para entrega do imóvel, o critério de 0,5% sobre valor do bem tem como base o valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indicada no acórdão embargado (REsp 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 25/9/2019).

No que tange à multa pelo atraso da entrega do bem, considerando que o encargo tem previsão contratual, consoante definido no Tema 971/STJ, mencionado no aresto, a condenação deve incidir sobre o valor total atualizado do imóvel, com base nos valores previstos em contrato.

Quanto ao recurso da Caixa Econômica Federal, por sua vez, verifica-se dos autos que os embargosde declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Com efeito, não prospera a irresignação da embargante, não se cogitando de vício sanável pela via dos embargos de declaração, vez que, a título de omissão, o que se argumentou foi que houve error in judicando na fixação da verba honorária, o que enseja discussão em sede de recurso próprio, pelo que inviável o acolhimento do pleito na presente via processual.

Se tal motivaçãoé equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Embora tratados os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Não obstante, cumpre corrigir, de ofício, mero erro material do acórdão embargado que fundamentou a fixação dos honorários advocatícios, em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, no § 11 do artigo 85, CPC, quando o correto é o § 2o do dispositivo legal.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora somente para acrescer fundamentação, sem efeitos modificativos, rejeito os embargos declaratórios da Caixa Econômica Federal e corrijo mero erro material do acórdão embargado na indicação do fundamento legal da verba honorária fixada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO SANADA. PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E REJEIÇÃO DO DA CEF. ERRO MATERIAL CORRIGIDO, DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Duplos embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação da Caixa Econômica Federal e deu parcial provimento à apelação da parte autora para, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecer direito a lucros cessantes e multa contratual sobre o valor total do imóvel, mantida indenização por danos morais, com inversão da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Alegações de omissão quanto ao critério de apuração do valor do imóvel para cálculo das condenações e quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos da parte autora merecem parcial acolhimento. Com efeito, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora, o acórdão embargado reformou a sentença para condenar as requeridas, solidariamente, a: (1) indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos a título de lucros cessantes decorrentes do descumprimento do prazo para entrega do imóvel e (2) determinar que a condenação da multa contratual incida sobre o valor total do imóvel. Cumpre, pois, acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando omissão, especificar os critérios para apuração do valor do imóvel utilizado como base para as condenações.

4. Quanto à condenação em lucros cessantes pelo descumprimento do prazo para entrega do imóvel, o critério de 0,5% sobre valor do bem tem como base o valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indicada no acórdão embargado (REsp 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 25/9/2019).

5. No que tange à multa pelo atraso da entrega do bem, considerando que o encargo tem previsão contratual, consoante definido no Tema 971/STJ, mencionado no aresto, a condenação deve incidir sobre o valor total atualizado do imóvel, com base nos valores previstos em contrato.

6. Quanto ao recurso da Caixa Econômica Federal, por sua vez, verifica-se dos autos que os embargosde declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

7. Com efeito, não prospera a irresignação da embargante, não se cogitando de vício sanável pela via dos embargos de declaração, vez que, a título de omissão, o que se argumentou foi que houve error in judicando na fixação da verba honorária, o que enseja discussão em sede de recurso próprio, pelo que inviável o acolhimento do pleito na presente via processual. Se tal motivaçãoé equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

8. Embora tratados os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

9. Não obstante, cumpre corrigir, de ofício, mero erro material do acórdão embargado que fundamentou a fixação dos honorários advocatícios, em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, no § 11 do artigo 85, CPC, quando o correto é o § 2o do dispositivo legal.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração da Caixa Econômica Federal rejeitados. Erro material do acórdão embargado corrigido, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração da parte autora, sem efeitos modificativos; rejeitou os embargos declaratórios da Caixa Econômica Federal e corrigiu mero erro material do acórdão embargado, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão